Tribunal: TJES
Processo: 5009604-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009604-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENEDITO SERGIO CONCEICAO DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009604-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: BENEDITO SERGIO CONCEIÇÃO DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de não localização após o delito. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, diante da alegada ausência de fundamentos concretos, reiteração delitiva e risco à ordem pública.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite prisão preventiva mesmo em crimes sem violência, desde que configurado o risco à ordem pública e a reiteração delitiva.

Apesar da primariedade técnica, a existência de quatro ações penais em curso, somada à fuga do local do crime e fornecimento de endereço inverídico, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando a conduta demonstra risco real de reiteração ou ocultação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo na ausência de violência, quando há indícios de reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública. 2. A primariedade técnica não impede a decretação da prisão preventiva quando há múltiplos processos em curso por crimes graves e fuga após o delito.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24.11.2020; STJ, RHC 140.125, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009604-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: BENEDITO SERGIO CONCEIÇÃO DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de BENEDITO SÉRGIO CONCEIÇÃO DIAS contra ato que reputa ilegal, praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do processo de referência n.º 5000549-27.2024.8.08.0052, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A defesa sustenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, havendo apenas menções genéricas à gravidade do delito e à necessidade de garantia da ordem pública. Argumenta que não há indicação de elementos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, tampouco demonstração de risco efetivo à ordem pública.

Ressalta, ainda, que o delito imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319, do Código de Processo Penal. Alega também que o paciente é primário, possui bons antecedentes, e não há registro de condenações, não se mostrando razoável a manutenção da prisão em regime mais gravoso do que aquele que poderá ser imposto ao final do processo, invocando, para tanto, o princípio da homogeneidade.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14322940). Informações da autoridade coatora (ID 14352350). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14440913) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Conforme consta nos autos, o paciente foi denunciado pela prática de furto qualificado, supostamente cometido com abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Consta dos autos que, no dia 22/6/2024, o paciente subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda, modelo NXR150 BROS, placa MRX-9B91, pertencente à vítima Elton Alves dos Santos Roncheti.

Infere-se dos autos que a vítima trabalha como meeiro em lavoura de café e contratou o denunciado para ajudar na colheita do grão. O acusado encontrava-se trabalhando e residindo em um alojamento no local há aproximadamente 4 (quatro) dias.

Consta nos autos que, após o furto da motocicleta, Benedito não retornou ao local em que residia, levando consigo todos os seus pertences, encontrando-se em local incerto e não sabido.

O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal e resultou em denúncia oferecida em 16/7/2024.

Na data de 08/4/2025 o juízo recebeu a denúncia e, diante da não localização do paciente, foi decretada a prisão preventiva.

Na data de 08/4/2025 o juízo ratificou a decisão de prisão. A fundamentação invoca reiteração delitiva, envolvimento anterior em crimes patrimoniais semelhantes e possível falsidade no endereço fornecido.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
,
este inerente à ação penal própria.

Discute-se, então, o
periculum in libertatis
.

Ora, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a decretação de prisão preventiva em crimes sem violência, quando há indícios de reiteração delitiva e risco à ordem pública.

Apesar de o réu ser tecnicamente primário (sem condenações transitadas em julgado), a existência de quatro processos criminais em curso por crimes de natureza patrimonial, tráfico de drogas e violência doméstica (autos nº 0000440-94.2007.8.08.0052; 0003160-02.2017.8.08.0014; 0013502-24.2017.8.08.0030; 0000161-57.2024.8.08.0038) é indicativa de comportamento reiterado no cometimento de delitos.

A fuga após o delito e o fornecimento de endereço inverídico reforçam o
periculum libertatis
, justificando o receio fundado de reiteração ou ocultação.

O princípio da homogeneidade não pode ser invocado em favor de réu, cuja conduta demonstra incompatibilidade com a aplicação de medidas cautelares alternativas, pois sua soltura colocaria em risco a eficácia da instrução e a tranquilidade pública.

Desta feita, diante do histórico criminal relevante e da fuga após o delito, entendo que resta justificada a manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)